Tribunal: TJDFT
Processo: 0731792-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INSOLVÊNCIA QUE NÃO JUSTIFICA, EM SI MESMA, A MEDIDA EXCEPCIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 28, § 5o, DO CDC.
I. O fato objetivo da ausência de localização de bens penhoráveis da empresa executada não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica do devedor com fundamento no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
II. O § 5o do artigo 28 da Lei Protecionista deve ser interpretado sistematicamente à luz do caput e do próprio Código Civil, sob pena de representar, em si mesmo, a abolição completa da distinção entre a pessoa jurídica e seus membros consagrada, de maneira expressa e categórica, no artigo 49-A do Código Civil.
III. Se a personalidade jurídica do ente moral pudesse ser afastada pelo simples fato de constituir, “de alguma forma”, empecilho à indenização do consumidor, o caput do artigo 28 e a própria separação entre pessoa jurídica e sócios não teriam nenhum significado jurídico, já que as balizas que neles se contêm seriam absolutamente despiciendas ante a possibilidade da ampla e incondicional desconsideração sugerida pela interpretação literal do § 5o.
IV. Se o fato de não terem sido encontrados bens penhoráveis não deriva nem está associado a nenhuma das hipóteses de irregularidade empresarial contempladas no caput do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, não há embasamento legal para a desconsideração da personalidade jurídica.
V. Sem que se alegue e demonstre, ainda que por meio de indícios, a existência de “abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social”, ou, ainda, “falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração”, não se pode, pelo simples fato da frustração da execução, concluir pela desconsideração da personalidade jurídica.
VI. Agravo de Instrumento conhecido e provido.